Tribunal: STF
Processo: HC 104166
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Alegação de nulidade em razão da não interposição de recurso pela Defensoria Pública contra o acórdão que negou provimento à apelação. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Princípio da voluntariedade dos recursos 4. Ordem denegada.